Tribunal: STF
Processo: RE 353660
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. 2. Não há, na decisão recorrida,
omissão, contradição ou obscuridade. 3. Não cabem embargos de
declaração com natureza infringente do julgado. 4. Natureza
protelatória dos embargos. Multa. 5. Embargos de declaração
rejeitados